Tribunal: TJMT
Processo: 0003710-64.2018.8.11.0018
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003710-64.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOYCE BETIN DO NASCIMENTO - CPF: 043.039.291-58 (VÍTIMA), ERIVALDO DUARTE FLORIANO - CPF: 704.201.421-93 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM PERÍODO NOTURNO E AMEAÇA NO AMBITO DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – DECADENCIA DO DIREITO DE REPRESENTAR – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE PARA PAGAR CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU ABSOLVIÇÃO -
PRELIMINAR
–REPRESENTAÇAÕ OFERTADA DENTRO DO PRAZO LEGAL – DECADENCIA NÃO VERIFICADA
-
ARESTO DO TJMT –
MÉRITO
- DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – DECLARAÇÃO DO INFORMANTE - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO CRIME
-

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA DEVE PREVALECER - COERÊNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE CERCARAM A INFRAÇÃO PENAL - PREMISSA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT -
PRÁTICA DOS CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA DEMONSTRADA - ACORDÃOS DO TJMT -
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DO APELANTE JUSTIFICADA -

PEDIDO DE ISENÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“Para a caracterização do injusto de ameaça, pouco importa tenha ou não o réu a intenção de realizar o mal injusto e grave prometido, eis que crime formal, bastando para sua configuração que agente, de forma livre e consciente, deseje intimidar a vítima. O delito de ameaça consuma-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa manifestada pelo agente de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado material efetivo.”
(TJMG, Ap nº 1.0024.13.019215-6/001)

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças
(STJ, HC nº 372.327/RS).

“Descabe se falar em absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas nestes autos também no que tange ao ilícito de violação de domicílio qualificada, tipificado no art. 150, §1º do Código Penal, impondo-se averbar que sua condenação está fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos da vítima, que firmemente o apontou como o autor da referida infração penal, restando, ademais, suas declarações confirmadas por outros elementos de prova, sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm relevante valor probatório.”
(TJMT, Ap nº 0016543-94.2016.8.11.0015)

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019)

“A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.”
(N.U 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003710-64.2018.8.11.0018 - COMARCA
DE JUARA

APELANTE(S):

ERIVALDO DUARTE FLORIANO

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por ERIVALDO DUARTE FLORIANO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Única da Comarca de Juara, nos autos de ação penal (Código 111543), que o condenou por violação de domicílio no período noturno e ameaça no ambiente doméstico, em concurso material, a 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto – art. 150, § 1º, e art. 147, ambos do CP – (ID 58250846).

O apelante suscita decadência do direito de representação da vítima [para processamento da ameaça], sob a assertiva de que transcorreram mais de
6 (seis) meses entre a data do conhecimento da autoria e a representação
. No mérito, alega que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação dos crimes; 2) o apelante seria hipossuficiente, a justificar a isenção das custas processuais.

Requer o provimento para que seja extinta a punibilidade, ou absolvido (ID 58287967).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 65899476).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Pleito de decadência do direito de representação do delito de ameaça – inocorrência – o prazo decadencial deve ser considerado em relação a cada delito, apreciado isoladamente, tendo em vista que as ameaças iniciaram-se em maio e perpetram-se até novembro, de forma continuada – Pleito de absolvição do crime de ameaça por ausência de provas - Impossibilidade – Autoria e materialidade delitiva suficientemente demonstrada – Pleito de absolvição do crime de invasão de domicílio – impossibilidade – Autoria e materialidade delitiva suficientemente demonstradas, inclusive por provas testemunhais e confissão extrajudicial do recorrente. - Isenção das custas processuais - Inadmissibilidade – o réu, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, ficando, contudo, seu pagamento sobrestado enquanto perdurar seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos – Isenção deverá ser apreciada quando da execução. Pelo improvimento do recurso.”
(Benedito Xavier De Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 69318452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL – DECADÊNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a decadência do direito
de representar, tendo em vista que o fato teria acontecido em maio/2017 e a representação ocorreu somente em 14.11.2017, ou seja, 7 (sete) meses depois.

Todavia, a vítima Joyce Betin do Nascimento relatou que o apelante, após o término do relacionamento [maio/2017], vem perseguindo-a
,
ameaçando-a

por mensagens, ligações telefônicas, fica nas proximidades de sua residência e, no dia 14.11.2017 e teria entrado em sua casa (IDs 58262496), oportunidade em que pediu medidas protetivas e representou contra o apelante (ID 58262497).

Como bem pontuado pelo i. procurador de Justiça,
“não há na denúncia uma data específica do delito de ameaça perpetrado pelo recorrente, mas que [...] a vítima sofreu ameaças de maio a novembro, de forma continuada, quando, então, procurou a Delegacia de Polícia e registrou a ocorrência policial”

(Benedito Xavier De Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 69318452).

Logo, a representação foi ofertada dentro do prazo legal, de modo que não há decadência, conforme dispõe art. 103 do CP (TJMT, N.U 0004040-79.2015.8.11.0046, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 23.7.2018).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a prejudicial.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Fato I. Em data não precisa, mas certo que no mês de setembro do ano de 2017, por volta das 22h30min, o denunciado entrou/permaneceu, durante o período noturno, de forma clandestina em casa alheia, pertencente a vítima, sua ex-convivente Joyve Betin do Nascimento, localizada na Estada da Balsa, km 01, nos fundos da Cerâmica Incoccel, na cidade de Juara.

Conforme restou apurado, o denunciado, durante o período noturno, dirigiu-se até a casa da vítima, oportunidade em que, sem autorização, adentrou no local.

Fato II. Em data não precisa, mas certo que no mês de maio do ano de 2017, na residência localizada na Estada da Valsa, km 01, nos fundos da Cerâmica Incoccel, o denunciado ameaçou de causar mal injusto e grave a sua ex convivente Joyce Betin do Nascimento, oportunidade em que ameaçou-a de morte.

[...] Ante o exposo, o Ministério Público oferece denúncia contra ERIVALDO DUARTE FLORIANO, como incurso nos arts. 147 e 150 do Código Penal, c/c art. 7°, I da Lei 11.340/2006 [...]”
(Dannilo Preti Vieira, promotor de Justiça – ID 58262495).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“DO DELITO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO PRATICADO DURANTE O PERÍODO NOTURNO (ARTIGO 150, § 1º DO CÓDIGO PENAL).

Tratando-se de crime de invasão de domicílio, impende observarmos, em primeiro lugar, a tipicidade formal do crime. Para tanto, necessário aferirmos a existência das elementares do crime: [...].

Consta dos autos, que o denunciado Erivaldo Duarte Floriano, entrou/permaneceu, durante o período noturno, de forma clandestina em casa alheia, pertencente a vítima Joyce Betin do Nascimento.

A materialidade do delito imputado encontra-se devidamente comprovados pelo boletim de ocorrência, termo de declaração da vítima, no qual a vítima relata os fatos e manifesta o desejo inequívoco e representar criminalmente contra o acusado, pedido de providências protetivas e termo de interrogatório do acusado. [...]

Em sede inquisitorial a ofendida pronunciou-se nos seguintes termos: [...]

Ao ser ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ofendida confirmou toda a narrativa apresentada na primeira oportunidade, esclarecendo que seu genitor surpreendeu Enivaldo dentro de sua residência, tendo então pedido que se retirasse do local.

O contexto fático descrito pela vítima é confirmado pelo informando Januário, o qual em ambas as fases processuais descreveu que no dia dos fatos, durante o período noturno, estava na residência de sua filha, ocasião em que o denunciado abriu a porta da imóvel e adentrou sem a permissão da vítima.

Na delegacia de polícia o acusado confessou a autoria do delito que lhe foi imputado.

Em juízo, Enivaldo usou seu direito constitucional de ficar em silêncio.

No caso em tela, não resta dúvida de que o acusado teve a intenção de violar o domicilio da vítima como propósito único da ação, até porque optou por permanecer no local, em horário inapropriado, contra a vontade expressa de quem de direito, ou seja, em casa alheia.

É cediço que o crime de violação de domicílio consuma-se com a entrada ou permanência em casa alheia contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, como ocorreu no presente caso, pois o réu invadiu a residência da ex-companheira sem a permissão desta. [...]

Desta forma, por todas as provas produzidas na fase instrutória dos presentes autos, conjugadas com o material colhido em sede de inquérito policial, entendo que a condenação do acusado é medida de rigor.

DO DELITO DE AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL).

Tratando-se de crime de ameaça, impende observarmos, em primeiro lugar, a tipicidade formal do crime. Para tanto, necessário aferirmos a existência das elementares do crime: [...]

No caso em tela, restaram sobejamente comprovadas as elementares delitivas, senão vejamos:

Consta dos autos, que o denunciado Erivaldo Duarte Floriano, ameaçou de causar mal injusto e grave a sua ex-convivente Joyce Betin do Nascimento, oportunidade em que a ameaçou de morte.

A materialidade do delito imputado encontra-se devidamente comprovados pelo boletim de ocorrência, termo de declaração da vítima, no qual a vítima relata os fatos e manifesta o desejo inequívoco e representar criminalmente contra o acusado, pedido de providências protetivas e termo de interrogatório do acusado. [...]

A ofendida narrou na fase inquisitorial que conviveu em situação conjugal de fato com Erivaldo por um período de quatro anos e desse relacionamento adveio o nascimento de uma filha que contava à época dos fatos com seis meses de vida.

Referiu que se separou de Erivaldo em maio de 2017, quando então o ex-convivente passou a lhe mandar mensagens de texto e a telefonar dizendo que se a visse com outro homem a mataria.

Sob o crivo do contraditório e ampla defesa a vítima confirmou as ameaças perpetrada por Erivaldo, deixando claro o temor sofrido diante das ameaças.

O informante Januário ao ser ouvido em sede judicial disse que sua filha lhe contou que Erivaldo havia a ameaçado de morte.

Em sede policial o acusado negou que tenha ameaçado a ofendida de morte.

Em juízo, usou seu direito constitucional de ficar em silêncio.

[...] No caso, a ameaça revelou potencial temor na vítima, tanto que ela procurou a delegacia, registrou boletim de ocorrência, requereu fixação de medidas protetivas, as quais foram deferidas e em sede policial declarou que as ameaças lhe causaram temor.

Para tipificação desse delito, pressupõe-se que a conduta do agente provoque sensação de insegurança ou mal-estar na ofendida, o que no caso dos autos ficou devidamente comprovado o temor sofrido pela ofendida.

Em casos análogos colaciono os seguintes julgados do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: [...]

Com estas considerações, conclui-se que a condenação pelo delito de ameaça é medida que se impõe, uma vez que o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que a conduta praticada pelo acusado se subsome ao tipo penal em apreço, com todas as elementares a ele inerentes, e, portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

DISPOSITIVO.

ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo procedente a denúncia, para condenar o acusado ERIVALDO DUARTE FLORIANO, pela prática do crime de violação de domicílio (art. 150, § 1º do Código Penal) e ameaça (artigo 147 do Código Penal), com as implicações da Lei 11.340/2006, de modo que passo a dosar a pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do Diploma Penal.

[...] Incidindo a regra do cúmulo material do artigo 69 do CP às penas em análise, deve o réu cumprir 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, por necessária e suficiente a repreender suas condutas.

[...] Condeno o réu em custas processuais na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal.
”
(Pedro Flory Diniz Nogueira, juiz de Direito – ID 58287480)

Pois bem.

Na fase policial, realizaram a oitiva das testemunhas Thaynara Totti de Souza (ID. 58262498), Januário do Nascimento (ID.

58262499), da vítima Joyce Betin do Nascimento (ID. 58262496) e interrogado o apelante ERIVALDO DUARTE FLORIANO (ID. 58262498).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos do informante Januário do Nascimento [genitor da vítima], a vítima Joyce Betin do Nascimento, bem como foi interrogado o apelante ERIVALDO DUARTE FLORIANO (Relatório de Mídias – ID. 58288475).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Joyce Betin do Nascimento [vítima] e o apelante conviveram por aproximadamente 4 (quatro) anos, sendo que tiveram 1 (uma) filha, mas, à época da representação [14.11.2017], estavam separados havia 7 (sete) meses (ID. 58262496);

- a vítima Joyce Betin do Nascimento asseverou, em ambas as fases da persecução penal, que desde o término do relacionamento [maio de 2017], o apelante lhe mandava mensagens de texto e telefonava
“dizendo que se a visse com outro homem a mataria”
; todas as vezes que chegava em algum comércio, o apelante aparecia logo em seguida e ficava, por diversas vezes, no período noturno, nas proximidades de “sua casa” lhe vigiando; no dia 14.11.2017, recebeu uma ligação de seu pai, para
“que não fosse para casa porque Erivaldo estava por lá”
;.

- a testemunha Thaynara Totti de Souza relatou, na fase judicial, que a apelante estava ameaçando a vítima de morte por mensagens telefônicas e por ligação; no dia 8.11.2017, estava com a vítima e percebeu que o apelante estava seguindo-as de motocicleta; o apelante ficava vigiando a casa da vítima à noite, para ver se ela
“estava com alguma outra pessoa”
;

- o informante Januário do Nascimento afirmou, em ambas as fases do processo, que sua filha era ameaçada de morte pelo apelante; no dia 14.11.2017 durante o período noturno, estava na residência de sua filha, ocasião em que o denunciado abriu a porta do imóvel e invadiu sem a devida permissão

- o apelante, na fase policial, confessou ter entrado na casa da vítima sem
“ter sido convidado”
, mas negou a autoria da ameaça; na instrução penal permaneceu em silêncio.

Dito isso, vejamos.

No caso, as declarações de Joyce Betin do Nascimento [vítima], em ambas as fases da persecução penal, somadas aos relatos prestados pelo informante, em ambas as fases do processo e a confissão extrajudicial do apelante [que entrado na residência da vítima], comprovam a violação de domicílio em período noturno e a ameaça descritos na denúncia.

Com efeito, no âmbito da violência doméstica, na qual o ofensor conviva ou tenha convivido com a ofendida, a palavra da vítima deve prevalecer, notadamente quando coerentes as circunstâncias que cercaram a infração penal, a compreender meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, Ap 29041/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -Primeira Câmara Criminal - 4.9.2018).

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

Ressalte-se, ainda, que o ato da vítima procurar a proteção estatal (Delegacia de Polícia de Juara, em 14.11.2017), requerer medidas protetivas (ID 58262497) e representar o ofensor (ID 58262497), retratam a sensação de insegurança ou mal-estar na ofendida.

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Descabe se falar em absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas nestes autos também no que tange ao ilícito de violação de domicílio qualificada, tipificado no art. 150, §1º do Código Penal, impondo-se averbar que sua condenação está fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos da vítima, que firmemente o apontou como o autor da referida infração penal, restando, ademais, suas declarações confirmadas por outros elementos de prova, sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm relevante valor probatório.”
(Ap nº 0016543-94.2016.8.11.0015 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 9.3.2018)

“Tendo a vítima procurado a proteção estatal e representado contra o acusado, buscando pela aplicação de medidas protetivas, está suficientemente comprovado o temor necessário para configuração do crime do artigo 147 do Código Penal.”
(TJMT, Ap 105378/2017 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal - 21.2.2018)

Logo, há suficiência probatória, de modo a justificar a responsabilização penal do apelante.

Em sua vez, a condenação pelas custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência do apelante compete ao Juízo da Execução Penal.

A propósito, colaciona-se julgado do c. STJ:

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(AgRg no AREsp nº 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019)

E desta e. Câmara:

“A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.”
(N.U 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019).

Assim sendo, impõe-se manter a condenação em custas processuais.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021